Tribunal: TJMT
Processo: 1037536-11.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037536-11.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Contagem de Prazo para os Benefícios]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[DAYANNE CRISTINE CAMPOS RODRIGUES - CPF: 023.680.171-60 (ADVOGADO), RUDSON DE ARRUDA MAGALHAES - CPF: 053.923.601-22 (PACIENTE), JUIZO DA 2 VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ - EXECUÇÕES PENAIS EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DAYANNE CRISTINE CAMPOS RODRIGUES - CPF: 023.680.171-60 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal. Execução penal. Habeas corpus. Progressão de regime prisional. Exame psicossocial. Supressão de instância. Ordem denegada.
Determinação de análise urgente.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus impetrado em favor de condenado que cumpre pena de 35 anos, 1 mês e 6 dias de reclusão pelos crimes de roubo, corrupção de menores e adulteração de sinal de veículo automotor, sustentando constrangimento ilegal pela demora na análise do pedido de progressão para o regime semiaberto, formulado em 20 de dezembro de 2024.

II.
Q
uestões em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a demora na apreciação do pedido de progressão de regime configura constrangimento ilegal;
e

(
ii
) determinar se é possível a concessão do benefício diretamente pelo Tribunal sem a análise do requisito subjetivo pelo juízo de origem.

III. Razões de decidir

3. A aferição dos requisitos para a progressão de regime exige a análise do comportamento carcerário e do mérito do apenado, podendo o magistrado determinar diligências para essa verificação, conforme previsto no art. 112 da Lei de Execução Penal.

4. No caso concreto, a autoridade coatora justificou a postergação da decisão ao
aguardar a juntada do exame psicossocial, diligência que foi efetivada em 31 de janeiro de 2025, com posterior manifestação ministerial favorável à progressão em 14 de fevereiro de 2025.

5. A ausência de desídia do juízo de origem, diante da necessidade de diligências para a formação do convencimento judicial, afasta a configuração de constrangimento ilegal.

6. A concessão da progressão de regime diretamente pelo Tribunal, sem a análise do requisito subjetivo pelo juízo das execuções, configura indevida supressão de instância, sendo inviável sua apreciação em sede de habeas corpus.

7. Embora inexista ilegalidade manifesta, há necessidade de urgência na análise do pedido, considerando o tempo decorrido desde a solicitação inicial.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada. De ofício,
determinada
a
apreciação do pedido de progressão de regime pelo Juízo da
s Execuções Penais
no prazo mais breve possível
.

Tese
s
de julgamento:

(i)
A demora na análise do pedido de progressão de regime, quando fundamentada na necessidade de diligências para a verificação dos requisitos legais, não configura constrangimento ilegal.

(
ii
)
A concessão direta do benefício pelo Tribunal, sem a aferição do requisito subjetivo pelo juízo das execuções, caracteriza supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados:
Lei de Execução Penal, art. 112, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U
.
1000559-05.2023.8.11.9005
, j. 13.6.2023
; TJMT, N.U
.
1022108-57.2022.8.11.0000
, j. 14.12.2022
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
,

com pedido de liminar, impetrado pel
a advogada Dayanne Cristine Campos Rodrigues

em
favor
de
Rudson de Arruda Magalh
ã
es
, apontando como autoridade coatora o Juízo da

2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/
MT
.

Colhe-se desta impetração que o paciente

responde ao
P
rocesso
E
xecutivo de
P
ena n.
0013186
-
22
.
2017
.
8
.
11
.
0064
, em trâmite na unidade judiciária acima referida, no qual cumpre a pena de 35 (trinta e cinco) anos, 1 (um) mês e 6 (seis) dias de reclusão, em razão da condenação pela prática dos crimes
de roubo
, corrupção de menores e adulteração de sinal de veículo automotor
.

Sustenta, a impetrante,

q
ue em 20 de dezembro de 2024
o paciente
atingiu o lapso temporal para a obtenção de progressão para o regime semiaberto, no entanto, conquanto tenha requerido tal benefício à autoridade coatora, seu pedido segue sem apreciação.

A
impetrante aleg
a
que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos:
i
) o paciente possui bom comportamento carcerário, atestado formalmente pela unidade prisional
;

ii
) o exame psicossocial não se justifica diante da documentação robusta que comprova o cumprimento dos requisitos legais para progressão de regime, dada a nova redação dada ao art. 112, § 1º da Lei de Execução Penal;
iii
) o paciente já preencheu todos os requisitos para progressão de regime.

Forte nessas razões, a impetrante requereu a concessão da ordem em sede liminar, para que o paciente seja, imediatamente, colocado no regime semiaberto e, no mérito, a confirmação da medida de urgência, porventura deferida.

O pedido de urgência foi indeferido
pelo Desembargador Plantonista
por intermédio das razões que se encontram no ID
261108176
. Solicitadas as informações de estilo, o
magistrado
encaminhou o expediente que se vê no ID
261671296
,
no qual
fez um resumo da
tramitação do caso em comento e asseverou que já determinou a submissão do paciente a estudo psicossocial e ordenou a juntada do respectivo laudo
, postergando a análise do pedido de progressão de regime para depois do cumprimento dessa diligência
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
no parecer que se vê no ID
262640266
, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme consta no relatório, a impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, porque em
20 de dezembro de 2024 ele atingiu o lapso temporal para a obtenção da progressão
para o regime semiaberto e até o momento da impetração esse pleito ainda não havia sido examinado.

Com efeito,
em consulta ao sistema SEEU,
infere-se que o paciente
cumpre o total de pena de 35 (trinta e cinco) anos, 1 (um) mês e 6 (seis) dias de reclusão, em razão da condenação pela prática dos crimes
de roubo
, corrupção de menores e adulteração de sinal de veículo automotor
.

Conforme foi consignado anteriormente, a insurgência se deve à demora do juízo das execuções penais em analisar a progressão de regime, do fechado para o semiaberto, aduzindo, em abono dessa assertiva, que o paciente preenche os requisitos
objetivo e subjetivo para a concessão do referido benefício, haja vista que atingiu o lapso necessário para a progressão em
20 de dezembro de 2024
, e o requisito subjetivo pode ser comprovado
pelo atestado comprobatório de comportamento carcerário, o qual foi juntado aos autos atestando o bom comportamento do paciente.

Entretanto,
após
consulta realizada pela assessoria deste magistrado no sistema SEEU, foi possível constatar que no dia
31 de janeiro
do ano em curso, isto é,
pouco mais de
um mês após a impetração deste
writ
ocorrida em
26 de dezembro de 2024
, foi
juntada a petição do Relatório Psicossocial
favorável a
progressão de regime prisional,
assim como a recente manifestação do Ministério Público no mesmo sentido em 14 de fevereiro deste ano, estando, atualmente, aguardando a análise do magistrado.

Outrossim, não se pode olvidar que o juiz da causa é mais próximo da realidade do caso, de forma que, se ao analisar o pedido de progressão do paciente, entendeu por pertinente a realização de exame psicossocial, em virtude da peculiaridade do assunto e por reputá-lo necessário para a formação do seu convencimento e por esse motivo não há que se falar em constrangimento ilegal, tampouco em elastério desarrazoado na resposta a esse pleito defensivo.

De fato, nesse contexto, a concessão desse benefício diretamente pelo Tribunal sem aferição do requisito subjetivo por parte do juízo de origem afigura-se não apenas providência descabida – na medida em que não se admite dilação probatória e tampouco o exame aprofundado de provas nesta via – mas, também, configura inegável supressão de instância, como se infere da reiterada jurisprudência oriunda deste Tribunal de Justiça abaixo resumidos:

HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL AGRAVADO [CONTRA DESCENDENTE E PREVALECENDO-SE DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS], EM CONTINUIDADE DELITIVA E AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO – EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – EXAME CRIMINOLÓGICO – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA EXAME CRIMINOLÓGICO – EXCESSO DE PRAZO PARA ANÁLISE DA PROGRESSÃO DE REGIME – PEDIDO DE LIBERDADE –
REQUISITO OBJETIVO ATINGIDO – PERICULOSIDADE NÃO CESSADA – EXAME DE PERFIL PSICOSSOCIAL – AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO – PECULIARIDADES DO CASO [ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO CONTRA A FILHA POR APROXIMADAMENTE CINCO ANOS EM CONTINUIDADE] – LAUDO PSICOLÓGICO – INAPTIDÃO PARA RETORNO AO CONVÍVIO SOCIAL – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – EXECUTIVO EM TRAMITAÇÃO REGULAR – EFETIVAÇÃO DE DILIGÊNCIAS – TRATAMENTO PSICOLÓGICO – DESÍDIA NÃO CARACTERIZADA – PREMISSAS DO STJ – ORDEM DENEGADA.

Para a concessão da progressão de regime o apenado deve “preencher os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva, nos termos do art. 112 da Lei de Execuções Penais” (STJ, HC nº 322.501/MS).

“Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada” (STJ, Súmula 439).

A dilação para análise do pedido de progressão de regime, justificada na efetivação de diligências para a aferição dos requisitos legais, não caracteriza desídia judicial. (STJ, HC nº 28.908/RJ)

A análise da progressão de regime prisional “exige a aferição da presença dos requisitos objetivos e subjetivos, não se sujeitando a matéria à cognição sumária inerente à ação de em habeas corpus quando o pedido aguarda manifestação do julgador singular, sob pena de supressão de instância
” (TJMT, HC NU 1016499-64.2020.8.11.0000).

(N.U 1000559-05.2023.8.11.9005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2023,
Publicado
no DJE 14/06/2023
)
Destacamos

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÕES POR ROUBO MAJORADO E FURTO QUALIFICADO - PROGRESSÃO DE REGIME – ALEGADA INÉRCIA ESTATAL – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS – ANÁLISE POSTERGADA MOTIVADAMENTE – PLEITO PENDENTE DE ANÁLISE PERANTE O JUÍZO A QUO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Não há falar em desídia do Juízo de origem quando ele posterga a análise do pedido de progressão de regime em razão da necessidade de realização de diligências imprescindíveis.

A progressão de regime prisional exige a aferição da presença dos requisitos objetivos e subjetivos
, não se sujeitando a matéria à cognição sumária inerente à ação de habeas corpus
quando o pedido aguarda manifestação do julgador singular, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

(N.U 1022108-57.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2022,
Publicado
no DJE 19/12/2022)

Destacamos

Posto isso, em sintonia com o parecer da cúpula ministerial, julgo improcedente o pedido
deduzido em favor do
Rudson de Arruda Magalh
ã
es
; e, por consequência,
denego
a ordem vindicada. No ent
anto
, de ofício,

determino
que o Juízo da2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
analis
e o pleito de progressão de regime
no prazo mais breve possível
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025